Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIOS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que estes são destinatários finais dos serviços prestados por aquelas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados aos ditames elencados nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como àqueles encartados no verbete sumular 479 exarado pelo colendo STJ.

2. O arbitramento de astreintes, ao instigar o cumprimento da obrigação imposta, traz efetividade ao comando judicial. Assim, ante a constatação de que a situação fática em apreço ostenta plausibilidade e lastro probatório mínimo, lícita a fixação razoável e proporcional da penalidade encartada no art. 537, caput, do CPC/2015.

3. Recurso não provido.